Tribunal: STF
Processo: ARE 1497764
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTE: HC 185.913/MS, TRIBUNAL PLENO. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão assim ementado:



     “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §§ 1º E 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROCEDENTE. 



    RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. ACOLHIMENTO. RECONHECIDA A INCOMPATIBILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO COM A FORMA QUALIFICADO DO FURTO. REPRIMENDA READEQUADA. DE OFÍCIO, MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE, A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 



    PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RES FURTIVA COM VALOR SUPERIOR À METADE DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PLEITO NEGADO. 



    REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS, CONTUDO, RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À REPROVAÇÃO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO“ (e-doc. 350, p. 4)



    2. A seguir, foram interpostos embargos de declaração, cujo acórdão foi assim sintetizado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PRETENSA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. PERSECUÇÃO PENAL JÁ ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE JUSTIFIQUE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.” (e-doc. 367, p. 1)



    3. Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta que o acórdão do TJSC violou o art. 5º, XL, da CF, pois o ANPP tem natureza de norma penal material e benéfica, devendo retroagir até o trânsito em julgado. Argumenta que não existe previsão legal limitando o marco temporal do ANPP ao recebimento da denúncia, e que a persecução penal só se encerra com o trânsito em julgado.



    4. O recurso foi inadmitido, levando-se em conta a ausência de prequestionamento da matéria e a necessidade de interpretação de matéria infraconstitucional.



    5. No presente agravo, argumenta que a violação é direta, pois o art. 5º, XL, da CF prevê que a lei penal retroagirá quando for mais benéfica, sendo norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Defende que o TJSC efetivamente enfrentou a matéria nos acórdãos, configurando prequestionamento explícito, e que, ainda que se entendesse de forma diversa, o art. 1.025 do CPC permitiria considerar a questão prequestionada pela oposição de embargos de declaração. Alega que, em matéria criminal, o requisito do prequestionamento deve ser relativizado, diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício pelo STF, sempre que evidenciada lesão à liberdade de locomoção.



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. O recurso merece prosperar. 



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, assim decidiu a questão acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal a fatos ocorridos antes do início da sua vigência: 



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. 



    I. Caso em exame 



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) 



    III. Razões de decidir 



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



     6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. 



    Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.”



    (HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024)



    8. No caso, o recurso tem por único objetivo viabilizar o oferecimento do acordo de não persecução penal. Considerando que não houve trânsito em julgado da condenação, aplica-se a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no HC nº 185.913/MS, que admite a possibilidade de proposta do ANPP em tais hipóteses. Além disso, ao que parece, não está presente qualquer das hipóteses impeditivas da celebração do negócio jurídico processual, previstas no § 2º, do art. 28-A, do CPP.



    9. Tendo em vista que, conforme decidido no referido precedente, a análise sobre o cabimento do ANPP deve ocorrer na instância em que o processo se encontrar, incumbe à Procuradoria-Geral da República a manifestação quanto à viabilidade e eventual oferecimento do acordo no presente feito.



    10. Do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e determino o envio dos autos à Procuradoria-Geral da República, para que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para celebração do ANPP. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator